Tribunal: TJES
Processo: 0000877-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0877
-
5
9
.20
2
1
.8.08.00
48

APTE: JUBERLEY DA SILVA AMARAL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO
. (ART. 129, §9º, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
, não há que se falar em
ocorrência da nulidade arguida, visto que, mesmo de forma sucinta, o Magistrado fez referência de todas as provas utilizadas e externou o seu entendimento.

2.
Da mesma forma, n
ão há
que f
alar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
E
xiste prova concreta e segura de que
o
apelante agrediu a vítima, ofendendo as suas integridades físicas e destruiu objetos pertencentes a vítim
a.

3
.
No crime de violência doméstica a palavra da vítima tem especial importância, principalmente se amparada por outras provas nos autos, tendo em vista o caráter de clandestinidade desta espécie de crime. Precedentes. No caso, existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a condenação do réu pelo referido crime.

3
.
D
eve ser mantido o valor da indenização mínima fixada, porquanto está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em patamar suficiente para a prevenção e reprovação do delito, tendo levado em consideração as circunstâncias do fato, o dano causado à vítima e a capacidade econômica das partes.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000877-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUBERLEY DA SILVA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0877
-
5
9
.20
2
1
.8.08.00
48

APTE: JUBERLEY DA SILVA AMARAL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO
. (ART. 129, §9º, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
, não há que se falar em
ocorrência da nulidade arguida, visto que, mesmo de forma sucinta, o Magistrado fez referência de todas as provas utilizadas e externou o seu entendimento.

2.
Da mesma forma, n
ão há
que f
alar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
E
xiste prova concreta e segura de que
o
apelante agrediu a vítima, ofendendo as suas integridades físicas e destruiu objetos pertencentes a vítim
a.

3
.
No crime de violência doméstica a palavra da vítima tem especial importância, principalmente se amparada por outras provas nos autos, tendo em vista o caráter de clandestinidade desta espécie de crime. Precedentes. No caso, existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a condenação do réu pelo referido crime.

3
.
D
eve ser mantido o valor da indenização mínima fixada, porquanto está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em patamar suficiente para a prevenção e reprovação do delito, tendo levado em consideração as circunstâncias do fato, o dano causado à vítima e a capacidade econômica das partes.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0877
-
5
9
.20
2
1
.8.08.00
48

APTE: JUBERLEY DA SILVA AMARAL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JUBERLEY DA SILVA AMARAL
,

em face da
s
entença
proferida pelo Exmo. Juiz de Direito
6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou à pena detraída de 09
(nove)
meses e 23
(vinte e três)
dias de detenção mais 30
(trinta)
dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, haja vista a prática do delito descrito no artigo 129, § 9° e artigo 163, § único, I, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/20
06
.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, almejando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito, requer a absolvição da prática dos delitos e desclassificação do delito de dano qualificado para o de dano simples e exclusão da indenização por danos morais.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5
407591
,
p
elo
conhecimento e
im
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

É certo que
i
nexiste nulidade da sentença, por falta de fundamentação, se o magistrado faz referência, ainda que de forma sucinta, a todas as provas que utilizou para formar o seu convencimento.

De modo que,
a
fundamentação deve ser deduzida em relação necessária com as questões de direito e de fato postas na pretensão e na sua resistência, nos limites do pedido, não se confundindo, de maneira alguma, com a simples reprodução de expressões ou termos legais, postos em relação, não raramente, com fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocad
a.

Da leitura da r. sentença, percebe-se que o douto Magistrado fez um apanhado da prova coletada ressaltando que:

“(...)
Pois bem. Consta da inicial que o acusado Juberly da Silva Amaral no dia 15 de janeiro de 2021, após discussão, agrediu sua ex companheira, vítima Zenilda dos Santos Ferreira Dias, e ainda danificou vários bens da residência.

Na tentat
iva de intimação do acusado para participar da audiência de instrução e julgamento, constatou-se que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi declara a ausência do acusado nos termos do art. 367, do CPP.

Por sua vez, a vítima Zenilda dos Santos Ferreira compareceu em Juízo e relatou também sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, que o
acusado no dia dos fatos em um momento de fúria após discutir com sua pessoa, a agrediu e ainda danificou diversos bens da residência
.

No que pertine ao crime de Lesões, a conduta do acusado ficou robustamente comprovado através das declarações da vítima aliado a prova material, as quais demonstraram que o acusado agrediu e ameaçou a vítima
.

O dolo do crime em tela deve ser extraído das circunstâncias fáticas constantes dos autos, de modo que é examinando a conduta do agente no momento da prática criminosa e os elementos fáticos que circundam a cena do crime, que o julgador poderá examinar a existência de agir doloso.

Diante do narrado acima, nítido que ocorreu em entreveiro entre a vítima e o acusado,

que culminou em agressões. As declarações da vítima devidamente acrescidas pelos demais elementos de prova são robustas no sentido de demonstrar as agressões por parte do acusado, as quais foram devidamente corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 13. (...)
.

Em relação ao crime de Dano, é sabido, que para sua caracterização, é imprescindível a caracterização do dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. (...). Na escola tradicional, pede-se, geralmente, o 'dolo específico', que é a vontade de prejudicar.

Neste contexto, extrai-se pelas provas testemunhais produzidas que o acusado ao praticar as agressões na vítima ainda danificou vários bens que guarnecem a residência com extrema agressividade, conforme denota-se do laudo pericial de fls. 109/122
.

As razões do acusado transcederam qualquer razoabilidade na prática de danificar bens da residência. (...). A materialidade delitiva dos crimes estão robustamente comprovadas através do laudo de exame de lesões corporais de fls. 13 e ainda do laudo pericial de fls. 109/122.

Estando, desta feita, certas a autoria e a materialidade, face as provas colhidas nos autos, conclui-se pela condenação do acusado
.

Por fim, embora dignos de louvor os esforços da Defesa do acusado no exercício de seu legítimo
munus
, as provas carreadas aos autos mais favorecem a versão esposada pelo Órgão Acusador. (...)”

Desta feita, entendo pela não ocorrência da nulidade
aventada
, visto que, mesmo de forma sucinta, o Magistrado fez referência de todas as provas utilizadas e externou o seu entendiment
o.

Rejeito, pois, a preliminar argu
i
da.

DO MÉRITO

O apelante requer a sua absolvição/desclassificação, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais, supostamente, não existe prova que configure a prática dos delitos.

Ocorre que, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delito.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante, estando amparados no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima
(fls. 13 - duas escoriações lineares avermelhadas na base do primeiro dedo da mão direita, com aproximadamente 3cm e 2cm cada.
), Laudo Pericial (fls. 112/122) e o desejo de representar de fl. 10. Inclusive a vítima ressaltou que “(...).
QUE HOJE ESTAVA CONVERSANDO NUMA BOA QUANDO JUBERLEY COMEÇOU A FICAR ALTERADO; QUE INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO POR CAUSA DO WHATSAPP; AFIRMA QUE DEVIDO A DISCUSSÃO, A DECLARANTE FALOU QUE ESTAVA OCORRENDO MUITAS BRIGAS ULTIMAMENTE, ENTÃO, ERA MELHOR CASA UM SEGUIR A SUA VIDA; QUE JUBERLEY FICOU TRANSTORNADO E PASSOU A SEGURAR A DECLARANTE PELOS BRAÇOS. POSTERIORMENTE A ENCOSTO NA PAREDE E FICOU SEGURANDO SUA CABEÇA; QUE JUBERLEY PASSOU A BATER A CABEÇA DA DECLARANTE NA PAREDE; AFIRMA QUE FICOU GRITANDO E PEDINDO AJUDA; AFIRMA AINDA QUE JUBERLEY

QUEBROU GELADEIRA, FOGÃO E DOIS CELULARES DA DECLARANTE
; (...)”. Confirmando em Juízo. (mídi
a)

O acusado negou a prática do delito na fase policial e não compareceu em audiência (fl. 150).

Diante desse panorama, existe prova concreta e segura de que a apelante agrediu a vítima, ofendendo as suas integridades físicas e destruiu objetos pertencentes a vítima.

Destarte, estando plenamente emoldurada na espécie a prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, e considerando o seguro e coerente depoimento prestado, entendemos que a condenação deve ser mantida. Vejamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIGURADA A RELAÇÃO DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de violência doméstica a palavra da vítima tem especial importância, principalmente se amparada por outras provas nos autos, tendo em vista o caráter de clandestinidade desta espécie de crime. Precedentes. No caso, existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a condenação do réu pelo referido crime
. 2. Incabível a desclassificação para o crime
de lesão corporal leve, prevista no art. 129, caput, do CP, quando a lesão for praticada por companheiro da vítima e tiver este prevalecido de relações domésticas. 3. No crime previsto no art. 129, §9º, do CP, a representação da vítima não é condição de procedibilidade, visto que a respectiva ação é pública incondicionada. 4. Cabível a suspensão condicional do processo no crime de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77, caput, do CP. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0002994-94.2018.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/05/2020; DJES 05/10/2020)” (destaquei)

Assim, considerando que a conduta do apelante percorreu todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade, bem como inexistentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.

Em tal contexto, não há de se cogitar a desclassificação aventada pela defesa, restando mantida, pois, a condenação nos termos da sentença.

Concernente
ao pedido de exclusão da condenação pelos danos morais, sabe-se que a reforma do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n.º 11.719/08, trouxe alterações ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determinando que o juiz, ao proferir a sentença, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

E para a fixação da indenização, é necessário além do pedido na denúncia e a sustentação em alegações finais, a demonstração inequívoca do prejuízo e a viabilização do contraditório e a ampla defesa, como ocorre nos autos.

Assim, deve ser mantido o valor da indenização mínima fixada, porquanto está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em patamar suficiente para a prevenção e reprovação do delito, tendo levado em consideração as circunstâncias do fato, o dano causado à vítima e a capacidade econômica das partes, como se destaca da r. sentença:

“(...). Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)4, valor que, ao meu sentir, se mostra razoável, tudo a ser executado perante a Vara competente. (...)”

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)